Tribunal: STF
Processo: ARE 1438953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – FOTOGRAFIA SEM DIREITO À RECUSA – PRELIMINAR NÃO ACATADA - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E SEGURO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA - UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAR A PENA E FIXAR REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.



    Não se pode confundir produção de prova com o dever de identificação. Aquele tem o sentido de produzir prova que conduza à demonstração da culpa, enquanto este último visa certeza de que se trata da pessoa a quem o Estado pretende efetivamente responsabilizar. Aliás, dos tribunais superiores emana que o indiciado ou acusado nem poderia se negar à identificação, buscando dificultar a atividade do Estado-acusador, porquanto, deve prevalecer o direito e dever do Estado de intentar a persecução criminal contra a pessoa correta.



    Válidos se afiguram o reconhecimento pessoal e fotográfico, notadamente quando constatado que não se limitaram à fase inquisitorial, sendo confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório. Além disso, é de se ver que, de toda forma, do termo de reconhecimento de pessoa acostado emerge que as formalidades legais, estabelecidas no artigo 226 do CPP, foram, sim, observadas. Tanto que na sala a tanto apropriada na unidade policial, havia cinco pessoas com características físicas semelhantes às do acusado, ocasião em que a vítima, sem hesitar, o identificou como sendo aquele que lhe submetera ao abuso sexual enfocado.



    A hipótese em que os crimes de trânsito impedem o reconhecimento da reincidência concerne apenas à modalidade culposa, enfim, hipótese diversa da enfocada. Aliás, a caracterização da reincidência, por versar sobre condenação anterior definitiva, critério inclusive objetivo, não guarda correlação alguma com eventual intensidade de dolo.



    Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção suficientes e seguros, em conjunto probatório consistente, acerca da autoria, materialidade e comportamento doloso imputados, voltados ao cometimento do estupro, não há falar em absolvição, tampouco em incidência do in dubio pro reo.



    O bis in idem somente se configuraria se a reincidência tivesse sido utilizada mais de uma vez durante o sistema trifásico da dosimetria. Acresça-se que a observância da reincidência na escolha do regime prisional decorre de expressa disposição legal, observadas, ainda, as diretrizes elencadas no artigo 59 do Código Penal, tudo conforme artigo 33, §§ 2º e 3º, do referido diploma legal.



    Deve ser mantido o fechado, mormente diante da reincidência mencionada e o fato de a reprimenda corpórea ultrapassar o patamar de quatro anos, a afastar até mesmo a incidência da Súmula 269 do STJ.



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    Com o parecer, recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, LVII e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente